Tribunal: TJPA
Processo: 0807274-94.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807274-94.2020.8.14.0040

APELANTE: LIDERBAN P.A. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: INVICTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PROTESTO
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGITMIDADE DO POLO PASSIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
–
ART. 435,
§

Ú
NICO C/C ART. 1.014, TODOS DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se observa dos autos, o ju
í
zo de 1
º
grau ao receber a peti
çã
o inicial, verificou que na certid
ã
o de protesto exibida, objeto da demanda, constava como credor/respons
á
vel a empresa "E RODRIGUES PINO COM E SERV L", por
é
m na pe
ç
a vestibular a a
çã
o restava endere
ç
ada
à
"INVICTA ENGENHARIA LTDA", al
é
m da anota
çã
o entre par
ê
ntesis da "J. R. SILVA SERVI
Ç
O E COMERCIO EIRELI", como se fossem a mesma pessoa.

2-Nesse sentido, entendendo o ju
í
zo de 1
º
grau ser improv
á
vel que duas sociedades empres
á
rias tivessem o mesmo CNPJ e que uma empresa individual de responsabilidade limitada fosse ao mesmo tempo uma sociedade empres
á
ria e, ainda, n
ã
o encontrando nos autos nenhum documento que autorizasse concluir que essas tr
ê
s figuras empres
á
rias fossem a mesma pessoa jur
í
dica, determinou a emenda da inicial, a fim de que a autora, ora apelante, regularizasse o v
í
cio apontado, demonstrando a legitimidade da parte arrolada no polo passivo (ID N
º
. 9096143).

3-A parte autora, ora apelante, por sua vez, em sede de manifesta
çã
o (ID N
º
. 9096146), apenas se limitou a afirmar, sem juntar qualquer documento comprobat
ó
rio, que
“
E RODRIGUES PINO COMERCIO & SERVICOS LTDA
–
ME
”
era a antiga raz
ã
o social da
“
INVICTA ENGENHARIA LTDA
”
, salientando ainda que as duas empresas mencionadas possu
í
am o mesmo CNPJ constante do Cart
ó
rio que efetivou o protesto do t
í
tulo n
ã
o reconhecido e objeto da presente demanda, fato que ensejou o indeferimento da inicial.

4-Ressalta-se que somente em sede de apela
çã
o a ora recorrente juntou certid
ã
o de inteiro teor (ID N
º
. 9096152), demonstrando poss
í
vel altera
çã
o do ato constitutivo da empresa arrolada no polo passivo, o que em tese explicaria o fato da empresa INVICTA ENGENHARIA LTDA constar na pe
ç
a vestibular como requerida.

5-Nessa esteira de racioc
í
nio, a juntada de documento em sede de apela
çã
o, apenas
é
poss
í
vel quando comprovada a impossibilidade de junt
á
-lo na fase de instru
çã
o, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 1.014 do CPC.

6-Ademais, a teor do art. 435, par
á
grafo
ú
nico do CPC, n
ã
o pode ser admitida a juntada tardia de documento do qual a parte autora tinha conhecimento ante de apresentar a a
çã
o.

7-Assim, n
ã
o tendo a parte autora, ora recorrente, se desincumbido de juntar documento essencial para demonstrar a legitimidade passiva da empresa requerida no momento em que lhe fora oportunizado, isto
é
, n
ã
o tendo demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, outra conclus
ã
o n
ã
o se pode chegar que n
ã
o seja a de que a apelante n
ã
o logrou
ê
xito em comprovar a legitimidade do polo passivo, e, por conseguinte, da necessidade do prosseguimento da a
çã
o, com a regular instru
çã
o do feito.

8-Oportuno salientar, que nada impede o ajuizamento de nova a
çã
o por parte da autora, com a juntada de todos os documentos essenciais ao regular prosseguimento do feito, como a legitimidade das partes.

9-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
LIDERBAN P.A. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
e apelado
INVICTA ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIDERBAN P.A. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
PROCEDIMENTO COMUM DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso II , todos do CPC, em razão do polo passivo da demanda ter sido considerado manifestamente ilegítimo (ID Nº. 9096147).

Inconformado,
LIDERBAN P.A. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 9096149), alegando que fora surpreendida com o recebimento de informação relativa a protesto efetivado pela Recorrida, E RODRIGUES PINO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA – ME, por suposto débito no importe de R$785,45 (setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), salientando, por oportuno, que não reconhece tal débito, pois não estabeleceu qualquer relação jurídica com a Recorrida.

Sustenta que procedido ao ajuizamento da Ação, ao cadastrar o CNPJ da empresa Recorrida, o sistema localizou empresa com razão social diversa, qual seja, INVICTA ENGENHARIA LTDA.

Esclarece que o Juízo direcionou intimação para a Recorrente para fins de esclarecimentos acerca da legitimidade passiva da Recorrida, mormente considerando que a pessoa jurídica responsável pelo protesto indevido em face da Recorrente, embora possua o mesmo CNPJ, apresenta Razão Social diversa. Nesse sentido, a Recorrida se manifestou (Id. 22466743), salientando tratar-se apenas de uma alteração de Razão Social, mas que indubitavelmente era a mesma empresa, inclusive com o mesmo CNPJ.

Afirma, portanto, ao contrário do entendimento firmado no r. decisum, ser certo que a Recorrida, à época do protesto ostentava a razão social E RODRIGUES PINO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA – ME, tendo alterado a razão social, apresentando-se no momento como INVICTA ENGENHARIA LTDA (J. R. SILVA SERVIÇO E COMERCIO EIRELI (certidão inteiro teor anexa), sendo, indubitavelmente, a mesma empresa. Trata-se, portanto, da mesma pessoa jurídica, restando cristalina a legitimidade passiva da Recorrida para responder a presente.

Por fim, requer o provimento do recurso
,
para fins de reformar a sentença ora vergastada, com o consequente recebimento da Petição Inicial, determinando na sequência o retorno dos autos à Primeira Instância para a devida instrução do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da empresa ora recorrida para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme se observa dos autos, o juízo de 1º grau ao receber a petição inicial, verificou que na certidão de protesto exibida, objeto da demanda, constava como credor/responsável a empresa "E RODRIGUES PINO COM E SERV L", porém na peça vestibular a ação restava endereçada à "INVICTA ENGENHARIA LTDA", além da anotação entre parêntesis da "J. R. SILVA SERVIÇO E COMERCIO EIRELI", como se fossem a mesma pessoa.

Nesse sentido, entendendo o juízo de 1º grau ser improvável que duas sociedades empresárias tivessem o mesmo CNPJ e que uma empresa individual de responsabilidade limitada fosse ao mesmo tempo uma sociedade empresária e, ainda, não encontrando nos autos nenhum documento que autorizasse concluir que essas três figuras empresárias fossem a mesma pessoa jurídica, determinou a emenda da inicial, a fim de que a autora, ora apelante, regularizasse o vício apontado, demonstrando a legitimidade da parte arrolada no polo passivo (ID Nº. 9096143).

A parte autora, ora apelante, por sua vez, em sede de manifestação (ID Nº. 9096146), apenas se limitou a afirmar, sem juntar qualquer documento comprobatório, que “
E RODRIGUES PINO COMERCIO & SERVICOS LTDA – ME” era a antiga razão social da “INVICTA ENGENHARIA LTDA”, salientando ainda que as duas empresas mencionadas possuíam o mesmo CNPJ constante do Cartório que efetivou o protesto do título não reconhecido e objeto da presente demanda, fato que ensejou o indeferimento da inicial.

Ressalta-se que somente em sede de apelação a ora recorrente juntou certidão de inteiro teor (ID Nº. 9096152), demonstrando possível alteração do ato constitutivo da empresa arrolada no polo passivo, o que em tese explicaria o fato da empresa INVICTA ENGENHARIA LTDA constar na peça vestibular como requerida.

Nessa esteira de raciocínio, a juntada de documento em sede de apelação, apenas é possível quando comprovada a impossibilidade de juntá-lo na fase de instrução, uma vez que se trata de medida excepcional, nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ademais, a teor do art. 435, parágrafo único do CPC, não pode ser admitida a juntada tardia de documento do qual a parte autora tinha conhecimento ante de apresentar a ação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL NA FASE RECURSAL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ARBITRAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES. -
Não é permitida juntada de documento essencial durante a fase recursal - Se a parte, a quem incumbia o ônus probatório, se manteve inerte e não comprovou a relação jurídica, a origem da cobrança é considerada inexistente
- Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada causou dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros -Desconto indevido por instituição financeira em benefício previdenciário afronta a dignidade da pessoa e causa danos morais indenizáveis - O valor da indenização deve ser proporcional, de forma a satisfazer a vítima, punir o ofensor e, em caráter pedagógico, evitar reiteração - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ e a correção monetária desde o arbitramento - A devolução em dobro somente é pertinente quando demonstrada má-fé.(TJ-MG - AC: 10000220370779001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa.
2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO EM QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. Juntada de documentos em fase recursal. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o documento se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.
Não conhecimento da declaração do SCPC juntada com o apelo. Mérito. Caso em que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, conforme a exegese do art. 373, I, do CPC, uma vez que não fez prova sequer acerca de que seu nome foi inscrito em órgão restritivo de crédito. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078445681, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/09/2018).

Assim, não tendo a parte autora, ora recorrente, se desincumbido de juntar documento essencial para demonstrar a legitimidade passiva da empresa requerida no momento em que lhe fora oportunizado, isto é, não tendo demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a apelante não logrou êxito em comprovar a legitimidade do polo passivo, e, por conseguinte, da necessidade do prosseguimento da ação, com a regular instrução do feito.

Oportuno salientar, que nada impede o ajuizamento de nova ação por parte da autora, com a juntada de todos os documentos essenciais ao regular prosseguimento do feito, como a legitimidade das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de legitimidade do polo passivo.

É COMO VOTO.

Belém, 29/11/2022